Tribunal: TJES
Processo: 5010945-55.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010945-55.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINEIAS DA ROCHA SILVA
RECORRIDO: THIAGO CRISTIAN VENÂNCIO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face de Thiago Cristian Venâncio, por intermédio da qual o Recorrente, demonstrando, mediante prova documental, que é credor da parte adversa, pugna pela condenação do Recorrido a pagar-lhe 5.969,10 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e dez centavos).

Em sede de sentença: JULGOU EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I da Lei 9099/95 c/c o art. 485, III do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença determinando que se aguarde a juntada do aviso de recebimento e oportunizar ao Recorrente o fornecimento de novo endereço, se for o caso.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência da não juntada do aviso de recebimento da carta de citação, e consequentemente a ausência de intimação do Recorrente para apresentar novo endereço no prazo de 10 (dez) dias, o que havia sido acordado em audiência de conciliação, impondo-se a cassação da sentença guerreada.

Nesse passo, consoante entendimento consolidado do STJ, não é possível julgar antecipadamente o feito e utilizar como fundamento de decidir a insuficiência de provas e manifestações, ainda mais quando não fora a parte devidamente intimada e oportunizada para a devida produção.

Desse modo, é direito do Recorrente que haja a juntada da devolução do aviso de recebimento da carta de citação e consequentemente sua intimação para o que couber antes de este decidir a causa.

No panorama exposto, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO para, no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários ante ao êxito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)